Tribunal: TJSP
Processo: 1012138-07.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de fazer. Plano de saúde. Home care. Inconformismo da ré. Impertinência. Laudo pericial que confirma que foi necessário a prestação de atendimento domiciliar a época da propositura da ação, ainda que o ferimento já esteja cicatrizado. Autor com dificuldade de locomoção. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.